Tribunal: TJMT
Processo: 1005907-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005907-95.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo de pensão, Concessão, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DE CERQUEIRA - CPF: 486.672.261-49 (AGRAVADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUY MEDEIROS - CPF: 595.978.367-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada) e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.° 85, DO STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA – CONTESTAÇÃO QUE SE INSURGE CONTRA O PEDIDO E AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DO PLEITO – INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetiva a revisão de proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, uma vez que não se busca rediscutir o ato administrativo da aposentadoria propriamente dito, incidindo, portanto, a Súmula n.° 85, do STJ, por se referir a uma relação de trato sucessivo.

2. Diante da clara pretensão resistida pelo réu que, no mérito da contestação, demonstrou que o pedido não seria atendido na forma pretendida pela parte agravada, mostra-se inócua a exigência de prévio requerimento administrativo, estando, assim, suprida eventual falta de interesse processual.

3. Ausente situação ou fato novo capaz de alterar a decisão agravada impõe-se o não provimento do Agravo Regimental Cível.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ, MT, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.° 1005907-95.2021.811.0041, que conheceu e deu provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 213585661):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MARIA DE LOURDES DE CERQUEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1005907-95.2021.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 200138439):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança, proposta
MARIA DE LOURDES CERQUEIRA
contra o
CUIABÁ-PREV, INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT
, objetivando a condenação do requerido a promover a atualização dos valores da pensão por morte de matricula 407826, para o valor de recebimento conforme os comparativos juntados aos autos de R$ 9.567,85 (nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), da mesma categoria em atividade, em seu favor.

A parte autora narra que é pensionista do Município de Cuiabá, desde a data de 27 de maio de 1996, em decorrência da morte do seu marido Felipe Armando Pedroso.

Informa que o ora servidor a época, foi aposentado em 13 de dezembro de 1985, conforme processo 17085/84, no cargo de Topógrafo Referencia 10, Nível III, ato GP 190/85, Lotação - Secretaria Municipal de Administração de Cuiabá.

Afirma que desde a morte do esposo, a pensionista não recebe os valores corretos da categoria de seu marido, pois pelo entendimento de Tribunais Superiores a este assunto é claro que possui o direito a paridade de valores com os funcionários da ativa, onde claramente está percebendo bem abaixo do valor real, sendo hoje a pensão na ordem de R$ 1.333,39 (um mil trezentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos).

Argumenta que o benefício deve ser corrigido com amparo na lei municipal.

Com essas considerações requer condenação do requerido a promover a atualização dos valores da pensão por morte (ID. 49839236).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID. 50129638).

O requerido apresentou contestação pugnando pelo reconhecimento da prescrição, e no mérito a improcedência de todos os pedidos formulados pela parte Requerente (ID. 54139839).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a sua intervenção no mérito da causa, pelo que devolve os autos sem ofertar parecer de mérito e requer o regular prosseguimento do feito (ID. 96295207).

Por fim, os autos me vieram conclusos para decisão.

É o relatório

Decido.

Considerando que o feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 335, I do CPC, passo a analisar o mérito.

Pois bem. De início, é necessário destacar que o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a teor do Decreto n° 20.910/32.

A propósito, esse é o entendimento exarado pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em casos análogos:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA DE ORIGEM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ASSIM RECONHECEU – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Observa-se que o Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1o assim delineia: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” No caso em testilha a certidão de crédito da recorrente data de 28/04/2004, de onde a ação fora aviada em data de 11/07/2014. Tenta se escorar na tese de que teria ocorrido a suspensão / interrupção da prescrição com a edição do Decreto 766/2011 que disciplina a possibilidade de renovação da certidão de crédito, com validade por dois anos, destacando-se que, segundo decisão da SEFAZ o sistema estaria impedido de emitir nova certidão, sendo essa decisão da SEFAZ datada de 05/02/2013. Porém, antes mesmo da edição do DECRETO 766/2011, que permitiu a emissão de nova certidão com prazo de validade, a prescrição já tinha se consumado anteriormente, não retroagindo os efeitos do mencionado Decreto editado dois anos após. Poderia até ter sido emitida nova certidão, sob a égide do mencionado Decreto, porém, a mera alteração de data de sua emissão por si só não retiraria a prescrição que já tinha ocorrido, o que, diante de eventual nova data, realmente induziria a erro qualquer magistrado que levaria em consideração apenas a data da certidão. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(N.U 0502406-63.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2016, Publicado no DJE 15/08/2016).

Na dicção do Professor Silvio Rodrigues,
"no geral, o prazo da prescrição tem seu início no momento em que a ação poderia ter sido proposta”.
Assim, a prescrição começa a fluir desde a data do nascimento da ação, quando ocorreu a violação do direito, sob a pena da perda do seu direito pelo seu não exercício.

No caso em tela, em que pese o fato tenha ocorrido em 1996, a presente ação foi proposta somente em 2021, portanto, verifica-se que a pretensão está prescrita, uma vez que já transcorreram mais de 25 (vinte e cinco) anos da data do fato.

Esse o entendimento sedimentado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR – RETIFICAÇÃO DE DATAS DE PROMOÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. Possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do pedido em Ação Declaratória com carga condenatória (STJ).

2. A “revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito” (STJ).

3. Pretensão autoral de retificação da data de “graduação a Cabo concedida em 05/09/2015, para a partir da data de 31/03/2014, e a de Terceiro Sargento PM, efetivada no dia 05/09/2019, para a partir de 31/03/2018, bem como as demais subsequentes que possam ocorrer no futuro, no transcorrer da tramitação deste processo”.

4. Alegação de que o direito à promoção a Cabo surgiu em 31/3/2014, com a publicação da Lei 10.076/2014 que previu o interstício de 09 (nove) anos. Ajuizamento da demanda somente no ano de 2021.

5. Hipótese em que “a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial” (STJ).

6. Sentença reformada pelo reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

(N.U 1009130-44.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1001100-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto no 20.910/32.

2- Em que pese o pedido inicial refletir nos vencimentos do autor (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal é a retificação de ato administrativo realizado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação. 3- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1015833-91.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

Portanto, a pretensão deduzida na inicial, está fulminada pela prescrição quinquenal, não restando alternativa, senão, a extinção do processo.

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, reconheço de ofício a ocorrência da prescrição de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
julgo extinta
a presente ação.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública”.

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta que a matéria versada no processado é de trato sucessivo, o que afasta a ocorrência da prescrição, que atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, nos termos da Súmula n.° 85, do STJ.

Argumenta que um dos princípios do direito é a boa-fé objetiva e, no caso, assevera que “o Recorrente, fora aprovado em todos os testes do concurso em questão, sendo beneficiado pela Justiça por via Liminar em participar da 5a e penúltima fase do Certame, atendeu os requisitos e fora aprovado de forma exemplar e depois de 7 anos de trabalho continuo e probo junto a Administração, viu-se exonerado sem que houvesse nenhum tipo de relevância todo este tempo junto a Administração”.

Pontua a necessidade de concessão de tutela de evidência, “condenando antecipadamente o CUIABÁ-PREV, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ, a proceder com a devida alteração de referência órgão origem para a Secretaria de Administração de Cuiabá”.

Em face dessa situação, requer (ID. 200138446):

“1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins devida alteração de referência órgão origem de pagamento para a LOTAÇÃO- Secretaria Municipal de Administração de Cuiabá, AGENTE MUNICIPAL - EM EXTINÇÃO;

2. Atualização dos valores da pensão por morte de matricula 407826 - MARIA DE LOURDES DE CERQUEIRA, para o valor de recebimento conforme os comparativos juntados aos autos de R$ 9.567,85 (Nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), da mesma categoria em atividade

3. Seja deferido novo pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15;

4. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC;

5. A total procedência do recurso para
reformar a decisão recorrida
e determinar ao final Revisão da pensão e o direito da Recorrente à alteração de atualização dos valores da pensão por morte de matricula 407826 - MARIA DE LOURDES DE CERQUEIRA, para o valor de recebimento conforme os comparativos juntados aos autos de R$ 9.567,85 (Nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), Cargo AGENTE MUNICIPAL - EM EXTINÇÃO,valores atuais

6. Informa que deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita

7. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a ocorrência da prescrição, a falta de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, bem como que não há que se falar em revisão, por se tratar de enquadramento correto no caso em debate (ID. 200137700).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 204242161).

É o relatório.

DECIDO.

Do exame do processado, verifica-se que a parte apelante ajuizou “AÇÃO ORDINÁRIA EXTENSIVA DE DIREITOS DE ALTERAÇÃO DE REFERÊNCIA DA PENSÃO POR MORTE”, em desfavor do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ, MT, e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, requerendo a “a
tualização dos valores da pensão por morte de matricula 407826 - MARIA DE LOURDES DE CERQUEIRA, para o valor de recebimento conforme os comparativos juntados aos autos de R$ 9.567,85 (Nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), Cargo
AGENTE MUNICIPAL - EM EXTINÇÃO
,valores atuais
”.

O juízo
a quo
, ao proferir a sentença vergastada, reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito, diante do decurso de prazo superior a 25 (vinte e cinco) anos entre a concessão da pensão por morte e o ajuizamento da ação (ID. 2001338439).

Com efeito, a despeito da fundamentação do ato sentencial, mister salientar que é pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que não ocorre a prescrição do fundo de direito nas ações em que se discute sobre a paridade entre ativos e pensionistas para fins de revisão de pensão por morte, aplicando-se, à hipótese, a prescrição quinquenal, por se tratar de relação de trato sucessivo. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DOS VALORES DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM PRAZO INFERIOR A CINCO ANOS CONTADOS DA ÚLTIMA REVISÃO ADMINISTRATIVA DA PENSÃO POR MORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. In casu, trata-se de trata-se de "ação para restituição de valores em atraso decorrentes de revisão de pensão por morte", proposta, em 26/12/2007, em desfavor de Paranaprevidência e do Estado do Paraná. O Juízo de 1o Grau, sem mencionar a questão da prescrição, julgou improcedentes os pedidos. O Tribunal de origem deu provimento à Apelação da autora, "para o fim de reconhecer o direito da pensionista em perceber a pensão por morte de forma integral, bem como de receber pelos atrasados pagos a menor, observada a prescrição quinquenal", eis que "o fundo de direito aventado nos autos não foi atingido pela prescrição, por ser a matéria em questão uma relação de trato sucessivo; todavia, encontram-se prescritas as anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura desta ação, consoante preconiza a Súmula 85, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça".

III. Recentemente, a Primeira Seção desta Corte, em sessão realizada em 13/03/2019, nos autos dos EREsp 1.269.726/MG (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 20/03/2019), reformulou entendimento sobre o assunto, e, examinando a questão relacionada ao pedido de concessão inicial do benefício de pensão por morte estatutária, concluiu que ele "deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, (...). Assim, não havendo óbice legal a que se postule o benefício pretendido em outra oportunidade, o beneficiário pode postular sua concessão quando dele necessitar".

IV. No entanto, ao que se tem dos autos, a hipótese em análise é diversa. Trata-se de pedido de revisão dos valores da pensão por morte estatutária já concedida à parte ora agravada - não de concessão inicial do benefício, - e, mais, em que foram realizadas duas revisões, na esfera administrativa, sendo que a última ocorrera em 11/07/2006, enquanto a presente ação foi ajuizada em 26/12/2007.

V. Na forma da jurisprudência, "quanto à alegação de prescrição do fundo de direito, verifico que o acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, ausente a negativa do próprio direito reclamado,
não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se busca a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição da República, porquanto decorre de suposto ato omissivo da Administração Pública, nos termos da Súmula 85/STJ
" (STJ, AgInt no REsp 1.723.736/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/08/2018). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.338.715/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/12/2018.

VI. Mesmo levando em conta, no caso, a manifestação da Administração, mediante as revisões administrativas da pensão estatutária, levadas a efeito em 2006, consoante assinalou a decisão agravada, "uma vez que a Ação Ordinária fora ajuizada em 26/12/2007 (fl. 3e), inexiste a alegada prescrição do direito de ação, devendo incidir na espécie a Súmula 85/STJ". VII. Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1371501 PR 2013/0059415-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2020). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE DE VENCIMENTO ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ

1. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, não havendo expressa negativa da Administração Pública, "
não há falar em decadência, tão pouco prescrição de fundo de direito quando se busca paridade entre servidores ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição da Republica, porquanto resta caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte
"( AgRg no AREsp 324.653/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

2. Ademais, em se tratando de ato omissivo continuado, envolvendo obrigações de trato sucessivo, o prazo para impetração de mandado de segurança se renova mês a mês, de forma que não há que se falar em decadência para o ajuizamento da ação.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 1548233 CE 2014/0321233-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018). (Grifo nosso).

Dessa maneira, por se tratar de ação por meio da qual se busca a revisão dos valores da pensão por morte estatutária já concedida à parte apelante, bem como que não se discute a concessão ou a reforma do ato administrativo em si, a hipótese deve ser tratada como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidade de caráter alimentar, de modo que não há que se falar em decadência ou prescrição do fundo de direito incidentes na hipótese, atraindo, no entanto, a incidência da Súmula n.° 85, do Superior Tribuna de Justiça,
in verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Com essas considerações, impõe-se a reforma da sentença
a quo
, para afastar a ocorrência da prescrição do fundo de direito, estabelecendo que devem ser atingidas pela prescrição as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, qual seja, aquelas anteriores a 25.02.2016.

No que se refere à alegada ausência de interesse de agir, por inexistência de pretensão resistida, pelo fato de não ter sido formulado prévio pedido administrativo, o Supremo Tribunal Federal, em matéria previdenciária, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios depende de requerimento da parte interessada, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 631.240 (Tema n.° 350), consoante tese assim fixada:

“I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais”.

Portanto,
a priori
, a ausência de pretensão resistida levaria à extinção do processo. Todavia, mister salientar que o artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, prevê, de forma expressa, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurando a todos a possibilidade de acesso ao Judiciário, ao dispor que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”.

Nesse contexto, não obstante o precedente da Suprema Corte em matéria previdenciária, perfaz curial a compatibilização entre o principio da inafastabilidade da jurisdição e a necessidade de comprovação de prévia postulação administrativa, com a norma contida no artigo 488, do CPC, ao prever que deve ser prestigiada a solução de mérito.

Isso porque, a despeito de não constar do processado a comprovação de prévia provocação da autarquia previdenciária na via administrativa, a parte apelada, regularmente citada, compareceu aos autos não só para suscitar a preliminar de ausência de interesse de agir, mas efetivamente se opôs ao pedido inicial, o que repetiu nas contrarrazões recursais, caracterizando, assim, a pretensão resistida e, consequente, o interesse de agir.

Além disso, as manifestações das partes evidenciando a existência de controvérsia quanto ao direito discutido na presente ação demonstram a total inutilidade do requerimento administrativo, corroborando para a necessidade de solução judicial do litígio.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE MÉRITO PELA SEGURADORA - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA. - O interesse de agir caracteriza-se pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação. O meio processual utilizado pelo requerente deve se mostrar adequado à pretensão narrada, sob pena de desconfiguração da referida condição da ação - Havendo oposição da seguradora ao pagamento da indenização, configurado está o interesse de agir da parte autora - Recurso ao qual se dá provimento. Sentença cassada.

(TJ-MG - AC: 10000221066061001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

De outra parte, consigna-se a inaplicabilidade da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3°, do CPC, ao presente caso, uma vez que a parte apelante, ao ser intimada sobre as provas que pretende produzir, postulou pela inversão do ônus probatório e a apresentação de documentos pela autarquia previdenciária, matéria não apreciada pelo juízo
a quo
e que, se admitida, demanda dilação instrutória.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, afastando a declaração de prescrição do fundo de direito e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual e apreciados os pedidos de dilação probatória.

Intime-se. Cumpra-se.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, remetam-se os autos à primeira instância, com as cautelas e homenagens de estilo.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que não merece acolhida as razões do recurso interposto pela parte agravada, com base nos fundamentos constantes da sentença
a quo
.

Assevera, nesse contexto, que “
a reforma da sentença profligada não merece prosperar,
tendo em vista que

o fato ocorreu em 1996 e a presente ação foi proposta tão somente em 2021, ou seja, verifica-se que a ocorrência da pretensão quinquenal uma vez que já transcorreram mais de 25 (vinte e cinco) anos da data do fato
”.

Esclarece, ademais, que além da prescrição, nota-se a inequívoca falta de interesse de agir, diante da ausência de pretensão resistida na via administrativa.

Por essa razão, requer “
dignem Vossas Excelências em dar provimento ao presente agravo interno, reformando, por conseguinte, a decisão que deu provimento ao recurso de apelação
” (ID. 221200684).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso, com a condenação da parte agravante ao pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (ID. 226286694).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ, MT, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.° 1005907-95.2021.811.0041, que conheceu e deu provimento ao recurso.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, a parte agravante sustenta a ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, que assim dispõe:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Entrementes, consoante exposto na decisão monocrática agravada, é pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que não ocorre a prescrição do fundo de direito nas ações em que se discute paridade entre ativos e pensionistas para fins de revisão de pensão por morte, uma vez que o cerne da controvérsia relaciona-se a cada parcela paga e não ao ato de aposentadoria em si.

Para as referidas hipóteses, aplica-se a prescrição quinquenal, considerando se tratar de relações de trato sucessivo, isto é, que se renovam mês a mês, na medida em que decorrem de suposto ato omissivo da Administração Pública.

A propósito, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DNER. REENQUADRAMENTO NO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO DNIT. LEI N. 11.171/2005. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ENQUADRAMENTO OU REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando a revisão de proventos de pensão por morte, com base no critério da paridade, mediante enquadramento no plano de carreira do DNIT - Lei n. 11.171/2005.

Após sentença que julgou procedentes os pedidos, o Tribunal a quo deu parcial provimento à apelação do ente público, ficando consignado que não há prescrição do fundo de direito, por se tratar de prestação de trato sucessivo.

II - Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetive a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos
, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição da República. A propósito: AgInt no AREsp n. 1491611/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe 23/3/2022; AgInt no REsp n. 1.905.408/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe 5/5/2021; AgInt no REsp n. 1.828.964/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 30/9/2020 e AgInt no REsp n. 1.809.613/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019.

III - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

IV - Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp n. 1.727.666/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PARIDADE. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A pretensão veiculada na inicial é de recebimento de diferenças de gratificação de função, em razão do direito à paridade, diante da modificação da estrutura remuneratória da carreira na qual o servidor se aposentou. Não se trata, portanto, de revisão do ato de aposentadoria.

2. Para se chegar a essa conclusão, é desnecessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos ou mesmo interpretar a legislação local, bastando a leitura do acórdão recorrido. Inaplicável as Súmulas 7 do STJ e 280 do STF.

3.
A orientação firmada na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em casos de pedido de equiparação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa, em razão da regra constitucional da paridade, a prescrição é de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ.
Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1683813 RS 2020/0069447-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – AFASTAMENTO – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – PARIDADE ENTRE SERVIDOR DA ATIVA E PENSIONISTA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - ÓBITO DO SERVIDOR EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – DESCABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetive a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos
(AgInt no AREsp n. 1.727.666/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022).

2. Tendo o servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional n. 41/2003 e não se enquadrando nas regras de transição, não há falar no direito do recebimento da pensão por morte como se vivo fosse, sendo assegurado apenas o reajustamento do benefício para preservar, em caráter permanente, o valor real.

3. Recurso parcialmente provido”.

(N.U 1001045-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE DIFERENÇA/REENQUADRAMENTO DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINARES - JULGAMENTO EXTRA PETITA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA - VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ÓBITO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO EFETIVA EM RELAÇÃO AO VÍNCULO DO SERVIDOR FALECIDO COM O ENTE ESTATAL, ALEGADO SOMENTE NO APELO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5o, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, nos termos da redação dada pela E.C. n. 20/98 e aos §§ 3o, 7o e 8o do mesmo artigo.

2 - Não há falar em inépcia da petição inicial, ante a possibilidade de se extrair da narrativa dos fatos, a causa de pedir e o pedido.

3 – Observada a realização do julgamento dentro dos termos constantes da peça exordial não há que se falar em julgamento extra petita.

4 – Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Em razão da configuração da inovação recursal da tese relativa à “ ausência de efetiva comprovação quanto ao vínculo do servidor falecido com o ente estatal” não ventilada em sede de primeiro grau, impõe-se a não análise, a fim de evitar supressão de instância”.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO – PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS – PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetivem a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição da República.

Como não houve negativa expressa da administração, a prescrição é de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ”.

(N.U 0006721-51.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021). (Grifo nosso).

Portanto, tratando-se de pedido de equiparação dos proventos de pensão por morte, em razão do direito à paridade, diante da modificação da estrutura remuneratória da carreira à qual pertencia o
de cujus
, não há que se falar em revisão do ato administrativo de concessão da aposentadoria.

Logo, incide à hipótese a Súmula n.° 85, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
”.

A respeito da alegada ausência de interesse de agir, não se desconhece do Tema n.° 350 do Supremo Tribunal Federal, no qual se firmou a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado.

Todavia, referido tema se refere aos benefícios regidos pelo Regime Geral de Previdência Social, concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social e, no caso do processado, discute-se a revisão de pensão por morte, com base na paridade, de natureza estatutária e regime próprio do município agravante.

Além disso, como exposto, a parte agravada não postula pela “concessão” de benefício previdenciário, circunstância que se poderia questionar a aplicabilidade do tema supramencionado, mas a equiparação dos valores percebidos em razão de pensão concedida à cônjuge supérstite de servidor público segurado.

Nessa conjectura, perfaz curial salientar que o ordenamento jurídico não estabelece a necessidade de se exaurir a via administrativa para, só então, requerer eventual direito perante o Poder Judiciário, em atenção aos basilares constitucionais da legalidade e do amplo acesso à Justiça, previstos no artigo 5°, incisos III e XXXV, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

III – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Trata-se, ademais, de garantia fundamental prevista na Carta Magna de 1988, consubstanciada no princípio da proteção judiciária ou da inafastabilidade do controle jurisdicional que, segundo José Afonso da Silva, “
constitui, em verdade, a principal garantia dos direitos subjetivos
” (in Curso de Direito Constitucional Positivo. 34a ed., São Paulo: Malheiros, 2011, p. 431).

Outrossim, registra-se que a parte agravante, ao ser citada na tramitação do processo no juízo
a quo
, compareceu aos autos não só para suscitar a preliminar de ausência de interesse de agir, mas efetivamente se opôs ao pedido inicial, o que repetiu nas contrarrazões recursais, caracterizando, assim, a pretensão resistida e, consequente, o interesse de agir.

À vista disso, não há que se falar em necessidade de prévio requerimento e esgotamento da via administrativa para o ingresso no poder Judiciário, porquanto o interesse de agir da parte agravada decorre da narrativa apresentada que, impugnada pela parte
ex adversa
, evidencia a total inutilidade do requerimento administrativo, corroborando para a necessidade de solução judicial do litígio.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A comprovação de prévio pedido na esfera administrativa e a recusa de pagamento não são condições para o exercício do direito de ação, diante da garantia constitucional de livre acesso ao Judiciário. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF. Precedentes do C. STF com caráter vinculante. Anulação da r. sentença com determinação de prosseguimento. RECURSO DA AUTORA PROVIDO”.

(TJ-SP - AC: 10003987320218260072 SP 1000398-73.2021.8.26.0072, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 20/10/2021, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021).

Ademais, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024